Tribunal: TJES
Processo: 5012167-62.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Concurso Público / Edital; Inscrição / Documentação
Data de julgamento: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012167-62.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: WANESSA BARBOSA GUEDES

AGRAVADO: IDCAP INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO e outros

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO

–
CONCURSO PÚBLICO –
AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS
–
EXCLUSÃO
- POSSIBILIDADE
-

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – Previa o item 16.9, alínea “m”, do edital 01/2022, a obrigatoriedade de anexar ao Formulário de Investigação Social e Sindicância de Vida Pregressa do Candidato (FIS), certidão expedida pelo órgão público em que estivesse servindo, informando a atual situação disciplinar ou comportamento, se responde ou se já respondeu a algum procedimento/processo administrativo e/ou a algum procedimento/processo disciplinar, bem como punições sofridas, se existentes.

2 - Em assim sendo, resulta legítima a exclusão da candidata que deixa de cumprir tal regramento.

3 – Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “
No caso em tela, portanto,
não há nada que justifique ou ampare direito líquido e certo de
candidato que simplesmente deixa de entregar a documentação exigida em momento determinado,
sob pena expressa de indeferimento, para entregar a documentação em momento diverso daquele estabelecido no edital,
o que implicaria evidente vantagem sobre os demais candidatos, estando o acórdão de origem em perfeita consonância com o ordenamento jurídico e com a jurisprudência dominante no STJ”.

4 - Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5012167-62.2023.8.08.0000

AGRAVANTE
:
W
ANESSA BARBOSA GUEDES

AGRAVADO
:
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO - IDCAP
E OUTRO

RELATOR: DES.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
WANESSA BARBOSA GUEDES
em face da decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Vila Velha, nos autos da ação ordinária ajuizada em face do
IDCAP – INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO E OUTRO,
que indeferiu o pedido liminar.

Em suas razões (id. 6297092), alega a recorrente que foi eliminada do concurso público para o cargo de agente socioeducativo do IASES, na fase de investigação social, sendo tal ato arbitrário.

Assim, defende que exerceu de forma irretocável as suas funções na guarda municipal de Cariacica, possuindo a banca examinadora e a central de inteligência do referido instituto todas as informações e autorizações para o levantamento de sua vida pregressa.

Requereu a concessão da tutela para permitir a sua participação nas demais etapas do certame, na posição em que ocupava anteriormente, sendo reintegrada ao curso de formação de agentes.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Almeja a agravante o prosseguimento no concurso público, regido pelo edital nº 01/2022, para o cargo de agente socioeducativo do IASES, da qual restou eliminada tendo em vista não ter apresentado, no momento oportuno, as certidões previstas no item 16.9, alínea “m” do citado edital.

Pois bem.

O concurso público para provimento efetivo e constituição de cadastro de reserva do IASES foi regido pelo edital 001/2022, que assim disciplinava a questão:

16.9. O candidato deverá anexar, OBRIGATORIAMENTE ao Formulário de Investigação Social e Sindicância de Vida Pregressa do Candidato (FIS) e às suas expensas, os seguintes documentos: [...]

m) Certidão, expedida pelo órgão público em que estiver servindo, informando sua atual situação disciplinar ou comportamento, se responde ou se já respondeu a algum procedimento/processo administrativo e/ou a algum procedimento/processo disciplinar, bem como punições sofridas, se houver.[...]

16.10. As certidões referidas neste edital deverão estar dentro do prazo de validade, nunca superior a 90 (noventa) dias, e ter como referência a data estipulada em Edital para a entrega da FIS.

Como se verifica, a apresentação da certidão prevista na alínea “m” era obrigatória, razão pela qual legítima a exclusão da candidata que deixa de cumprir dita regra.

O edital ainda previu, ainda, em seu item 1.9, ser de exclusiva responsabilidade do candidato o acompanhamento de todas as publicações relativas ao concurso público, não podendo alegar seu desconhecimento, e que, a qualquer tempo, mesmo após o término do processo de seleção, o candidato que não comprovasse os requisitos exigidos seria eliminado do concurso (item 4.6).

Assim, não tendo a agravante cumprido as regras do processo seletivo, não se verifica ilegalidade no ato de eliminação, sendo que entendimento contrário implicaria ofensa aos princípios da legalidade, isonomia, impessoalidade e vinculação aos termos do edital.

A alegação de que não teve tempo hábil para obtenção do documento não se sustenta, pois, como destacado na decisão agravada, desde o momento em que publicado o edital a autora tinha ciência acerca de sua necessidade, bem como do prazo para a entrega.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

No caso em tela, portanto,
não há nada que justifique ou ampare direito líquido e certo de
candidato que simplesmente deixa de entregar a documentação exigida em momento determinado,
sob pena expressa de indeferimento, para entregar a documentação em momento diverso daquele estabelecido no edital,
o que implicaria evidente vantagem sobre os demais candidatos, estando o acórdão de origem em perfeita consonância com o ordenamento jurídico e com a jurisprudência dominante no STJ.
Nesse sentido: AgInt no RMS 52.538/MG, rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 26.9.2018.) 5. Agravo Interno não provido. (AgInt no RMS n. 70.835/RO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 30/6/2023.)

Mutat
is mutandis,
assim já se manifestou este egrégio Tribunal:

AC O R D Ã O EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
TUTELA DE URGÊNCIA. ELIMINAÇÃO EM PROCESSO SELETIVO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO EXIGIDO NO EDITAL.
MANIFESTAÇÃO SOBRE TODOS OS PONTOS RELEVANTES PARA A CONCLUSÃO EXTERNADA. RECURSO DESPROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS. 1) O edital é a lei interna do concurso público, vinculando não apenas os candidatos, mas também a própria Administração, com regras dirigidas à observância do princípio da igualdade. 2)
Na espécie, não apresentado tempestivamente documento exigido no edital (declaração do empregador) para comprovação da experiência profissional por erro próprio do concursado, é legítima a eliminação do candidato, porquanto as normas impostas pelos editais de concursos públicos são de observância compulsória, em homenagem aos princípios constitucionais da legalidade e da isonomia.
3) Resta demonstrado, mediante fundamentação suficiente sobre todos os pontos relevantes para o deslinde da matéria, que não foram preenchidos os requisitos do art. 300, CPC a autorizar a reforma da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, não havendo possibilidade de garantir o retorno ao certame, tampouco a reserva de vaga ao recorrente. 4) Agravo de Instrumento desprovido. Embargos de Declaração prejudicados. Data: 12/Nov/2020, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Número: 5000810-90.2020.8.08.0000, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO

Firme nas razões expostas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria e, portanto, nego provimento ao recurso.